Tribunal: TJPA
Processo: 0816406-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816406-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RONAN PASTANA DA COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO PRISIONAL NEGATIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 83, III, “A” E “B”, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal, diante do histórico de fugas do apenado durante a execução da pena, ainda que inexistente falta grave nos últimos doze meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o requisito subjetivo do bom comportamento carcerário para concessão do livramento condicional pode ser considerado preenchido apenas com base na ausência de faltas graves nos últimos doze meses; (ii) o histórico prisional anterior do apenado, marcado por fugas, pode justificar o indeferimento do benefício, mesmo diante de boa conduta recente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bom comportamento carcerário previsto no art. 83, III, alínea “a”, do Código Penal, deve ser aferido de forma global, com base em todo o histórico de execução penal, conforme jurisprudência consolidada no Tema 1.161 do STJ.

4. A ausência de faltas graves nos últimos 12 meses, exigência objetiva (art. 83, III, “b”), não afasta a necessidade de se avaliar o comportamento anterior do apenado.

5. As duas fugas anteriormente praticadas, ainda durante o cumprimento da pena, revelam histórico prisional incompatível com o benefício, denotando ausência de mérito pessoal e comprometimento com a execução da pena.

6. A negativa do benefício não configura afronta à vedação constitucional de penas de caráter perpétuo, pois decorre da inaptidão atual do apenado, não havendo impedimento para futura reavaliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de execução penal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O bom comportamento carcerário como requisito subjetivo para concessão de livramento condicional deve ser avaliado com base em todo o histórico prisional, e não apenas no lapso de 12 meses anteriores, conforme fixado no Tema 1.161 do STJ. 2. Fugas e outras faltas graves anteriores, mesmo reabilitadas pelo decurso do tempo, podem ser consideradas como fundamento idôneo para indeferimento da benesse, desde que evidenciem conduta globalmente negativa do apenado.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 83, III, "a" e "b".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.974.104/RS (Tema Repetitivo 1.161); STJ, Súmula 441.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
RONAN PASTANA DA COSTA,
irresignado com decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Cametá/PA (SEQ. 345.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 0005228-55.2020.8.14.0012, indeferiu benefício do livramento condicional requerido em favor do apenado, em razão do não preenchimento dos requisitos do art. 83, inciso III, do Código Penal Brasileiro.

Em
razões recursais
(ID 29054281), o agravante impugna decisão que indeferiu seu pedido de livramento condicional, não obstante ostente bom comportamento carcerário e ausência de faltas graves nos últimos doze meses.

Salienta que o juízo de origem fundamentou a negativa exclusivamente no histórico de duas fugas pretéritas, entendendo que tais episódios comprometeriam o requisito subjetivo do art. 83, III, "a", do Código Penal. Afirma, no entanto, que tal fundamentação é insuficiente, pois ignora a evolução positiva de sua conduta, os relatórios favoráveis à sua ressocialização e a jurisprudência do STJ que veda a perpetuação dos efeitos de faltas graves antigas e reabilitadas.

Requer, assim, a reforma da decisão para concessão do livramento condicional ou, subsidiariamente, a realização de nova avaliação individualizada com laudos psicossociais e exame criminológico, se necessário.

Clama pelo direito de sustentar oralmente as razões do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 29054285), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e provimento do agravo interposto.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória (ID 29054286 – SEQ. 375.1), manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do Agravo em Execução.

É o relatório.

Sem revisão.

Inclua-se o feito na sessão presencial de julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

Insurge-se a defesa contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Cametá/PA (SEQ. 345.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 0005228-55.2020.8.14.0012, indeferiu benefício do livramento condicional requerido em favor de
RONAN PASTANA DA COSTA
, em face do não preenchimento dos requisitos do art. 83, inciso III, do Código Penal Brasileiro.

Argumenta, em resumo, que o agravante preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para concessão do benefício do livramento condicional. Afirma, ademais, que o reeducando apresenta bom comportamento carcerário, sem o cometimento de falta no período dos últimos 12 (doze) meses.

Não lhe assiste razão, entretanto.

Assim consignou o Juízo primevo na decisão obstaculizada, proferida em 13/06/2025 (SEQ. 345.1- SEEU), veja-se:

“
I. DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

A defesa técnica requer a concessão do livramento condicional, ao argumento de que o agravante cumpre os requisitos objetivos e subjetivos para a obtenção do benefício.

De acordo com o constante nos autos e consulta ao
INFOPEN o reeducando empreendeu fuga em 05/10/2021 e 31/10/2022.

O Tema 1.161, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal)- deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

No mais, consoante o artigo 83, Código Penal, são dias as exigências de ordem subjetiva que devem condicionar a concessão do livramento condicional: a) o bom comportamento carcerário durante toda execução da pena; b) o não cometimento de falta grave nos últimos doze meses.

A respeito da matéria em comento, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que constitui fundamento idôneo, para indeferimento da benesse, a ausência do requisito subjetivo consubstanciado no
histórico prisional conturbado do executado, evidenciado pela prática reiterada de falta disciplinar de natureza grave durante o cumprimento da pena.

(...)

O histórico carcerário tumultuado, caracterizado por fugas e faltas disciplinares durante a execução da pena, demonstra claramente a falta de mérito do apenado para a concessão do benefício do livramento condicional, cuja avaliação deve levar em conta todo o período de cumprimento da pena, conforme entendimento do STJ.

No presente caso, tem-se que, não obstante, durante os últimos 12 (doze) meses, o apenado não tenha cometido nenhuma falta grave e ostentar um bom comportamento carcerário, empreendeu fuga duas vezes durante o cumprimento da pena, faltando assim, a satisfação do requisito subjetivo.

É possível afirmar, portanto, que o histórico prisional do sentenciado não é bom, na medida em que empreendeu fuga durante a execução da pena, o que demonstra a sua inaptidão para a obtenção da liberdade condicional.

Nessas circunstâncias, a sua conduta carcerária global, lastreada em todo o seu histórico prisional, não recomenda a concessão da benesse almejada, razão pela qual mantenho, acolhendo o parecer ministerial, indefiro o pedido de livramento condicional.”

(grifei)

Destarte, consoante dicção do inciso III do art. 83 do Código Penal, o bom comportamento carcerário, para fins de concessão do benefício do livramento condicional, deve ser aferido durante a execução da pena, de forma global e contínua, não se limitando, assim, ao período superveniente ao último marco interruptivo.

Tal linha de intelecção é reforçada pelo fato de que, tratando-se deste benefício, sequer há marco interruptivo a ser considerado. É o que se extrai do verbete sumular n.º 441 do Superior Tribunal de Justiça (
“A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”
).

Não se olvide, entretanto, que a Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime) alterou um dos requisitos para a concessão da benesse em voga. No inciso III, do art. 83 do Código Penal, passou-se a impor, dentre outros, como bom comportamento carcerário do apenado durante a execução da pena, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Confira-se:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

[...]

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;”

Da análise à modificação legislativa,
não se pode concluir que a apreciação do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, tenha se limitado ao brevíssimo lapso de 12 (doze) meses anteriores ao cumprimento do requisito objetivo.

Não de outro modo, o bom comportamento carcerário,
ao longo de toda a execução da pena, permanece como exigência legal, consoante alínea “a”, inciso III, do art. 83,
supracitado, de maneira que, a perquirição da disciplina do sentenciante, durante todo o cumprimento de sua execução, segue relevante para fins de concessão do benefício do livramento condicional.

Certamente, o novel regramento impõe interpretação harmonizada e complementar entre as alíneas “a” e “b”, do inciso III, do art. 83, de vez que não excludentes uma da outra.
Praticada falta grave nos últimos 12 meses, há de ser indeferido o pleito. Não praticada, deve-se observar o período anterior para avaliação do “bom comportamento” do apenado.

A existência, portanto, de falta grave, como na hipótese, na qual observa-se que o apenado ostenta histórico de fugas – 05/10/2021 e 31/10/2022 – obsta a concessão do livramento, porquanto revela comportamento carcerário impeditivo ao benefício almejado.

A partir de tais conclusões, é correto afirmar que o requisito subjetivo, na espécie, não foi adimplido. Há de se frisar que o
requisito para o não cometimento da falta grave nos últimos 12 meses, é de natureza objetiva,
e não restringe o lapso temporal de apreciação do pressuposto de cunho subjetivo, inclusive para fatos anteriores à entrada da Lei do Pacote Anticrime.

Nesse sentido, trago julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado, inclusive, em sede de
Recurso Repetitivo – Tema Repetitivo 1.161
,
in verbis
:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no art. 1036 e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do STJ.

2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, "b", do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea "a" do referido inciso).

3. Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

4. No caso concreto, o recorrido, J. A. K., não preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional, na medida em que ostenta, além da última falta grave registrada em outubro de 2019, quatro fugas nos períodos em que foi agraciado com a progressão para o regime semiaberto.

5. Recurso especial provido para revogar o livramento condicional.

(STJ, REsp n. 1.974.104/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. ANÁLISE DO BOM COMPORTAMENTO AO LONGO DE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA N. 1.161/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pela defesa do paciente, com decisão desfavorável no Tribunal de origem, para manter o indeferimento do livramento condicional ao paciente. A controvérsia reside no preenchimento do requisito subjetivo do bom comportamento, previsto no art. 83, III, a, do Código Penal, tendo em vista prática de falta grave durante o cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar apenas o período de 12 meses sem falta grave ou se deve abranger todo o histórico prisional do condenado, conforme estabelecido pelo Tema 1.161 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme fixado no Tema 1.161, estabelece que a valoração do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário para fins de concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses sem falta grave (art. 83, III, b, do Código Penal).

4. O Tribunal de origem fundamentou o indeferimento do benefício com base em falta grave praticada pelo paciente durante a execução da pena, caracterizada pela prática de crime doloso, em 13/9/2020, o que demonstra ausência de bom comportamento ao longo de sua trajetória prisional.

5. A Súmula n. 441 do STJ, ao dispor que a falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional, refere-se apenas ao requisito objetivo de tempo de cumprimento da pena, não impedindo que a falta grave seja considerada para a análise do requisito subjetivo.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(STJ, HC n. 952.858/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024.)”

Também nesta senda de raciocínio, cito precedentes desta Corte Estadual de Justiça:

“EMENTA
:
DIREITO PENAL E LEGISLAÇÃO ESPECIAL. LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 83, INCISO III, DO CP. TEMA 1161/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO SOB EXAME

1. A defesa objetiva a desconstituição da decisão primeva que indeferiu ao ora agravante o benefício do livramento condicional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) se o preenchimento do requisito objetivo permite a concessão do benefício do livramento condicional; ii) se a prática de falta graves no curso da execução da pena permite, indefinidamente, o indeferimento do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Corte Superior de Justiça, no julgamento do RESP nº 1970217/MG, Tema Repetitivo nº 1161, firmou a seguinte tese: “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”

5. No caso concreto, o apenado praticou falta grave, consistente em fuga e prática de novos delitos, no curso da execução penal, a macular o seu comportamento carcerário.

6. É claro que a prática de tais infrações não pode prejudicar, indefinidamente, a condição do apenado, especialmente quando o registro da última prática de falta grave ocorreu há mais de 02 (dois) anos, não havendo, nos presentes autos, outra infração ou óbice apto a justificar o indeferimento do benefício ora pleiteado.

7. Todavia, em que pese as ponderações feitas acima, após consultar no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, os autos do Processo de Execução nº 0007678-07.2016.8.14.0401, verifiquei decisão do Juízo da Execução, datada em 09 de janeiro de 2025, Seq. 341.1, na qual constatou-se que o ora agravante cometeu fuga do regime semiaberto em 24 de novembro de 2024, após não ter retornado de saída temporária, sendo determinado, assim, a instauração do Procedimento de Apuração de Falta Grave – PDP, pelo cometimento de falta grave prevista no artigo 50, inciso II, da Lei de Execuções Penais – LEP, com a expedição de Mandado de Recaptura do apenado, e sua posterior custódia em regime prisional mais gravoso, de forma cautelar, nos termos do artigo 118, inciso I, da LEP.

8. Destaca-se, ainda, que até a presente data, não consta qualquer informação acerca da recaptura do ora agravante, presumindo-se, portanto, estar foragido do Sistema Carcerário.

9. Tal situação, excepcional, inviabiliza a concessão do benefício ora almejado, por não estarem, no presente momento, preenchidos os requisitos do citado artigo 83, inciso III, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: 1. O livramento condicional exige a comprovação de requisitos objetivos e subjetivos, sendo indeferível quando o histórico prisional do apenado revela faltas graves que comprometam o requisito de boa conduta carcerária, especialmente em razão da gravidade dos crimes e do saldo de pena remanescente.

(...)

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0818536-25.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025).”

Urge frisar que a negativa do benefício, diante do não preenchimento do pressuposto subjetivo, não afronta o art. 5º, inciso XLVII, “b”, da Constituição Federal de 1988, de vedação de penas de caráter perpétuo, na medida em que o agravante não cumprirá pena maior do que a que lhe fora imposta e eventual demora no deferimento de benefícios na execução decorre da própria conduta por ele desempenhada.

Assim, uma vez que o agravante demonstra comportamento reprovável durante a execução da pena, se mostra correta o
decisum
objurgado que adotou cautela justificável para indeferir o pedido de concessão do livramento condicional neste momento da execução, conjuntura que não impede uma nova avaliação no futuro.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, a fim de manter a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025